Tribunal: STF
Processo: RE 97617
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO QUE SE FIXOU PELO EXAME DA PROVA E
MEDIANTE CONSIDERAÇÕES A GLEBA, SEM OFENSA AO ART-153, PAR-22, DA
CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, ANTE A RESTRIÇÃO CONSTANTE DO ART-325, V, "C", DO
REGIMENTO INTERNO.